Tribunal: TJDFT
Processo: 0713275-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atendido o preceito, é facultada a regularização conforme art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Embora os apelantes VERIDIANA PAULA RICCÓ NOGUEIRA, JOÃO AUGUSTO RICCÓ NOGUEIRA, MARIA STEFANIA RICCÓ NOGUEIRA e KRISTOFER GEORGE MULLER tenham colacionado a guia de recolhimento de custas e emolumentos (ID 36026277), não juntou o correspondente comprovante de pagamento porque o documento acostado aos autos não faz referência ao código de barras da guia e nem ao presente feito (ID 36026277 - Pág. 2). Desta forma, faculto a regularização do preparo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, os autores deverão pronunciar-se acerca da preliminar de não conhecimento do recurso, arguída nas contrarrazões dos réus (ID 36026298). No mesmo prazo, deverão os réus se manifestar sobre os documentos acostados às contrarrazões apresentadas pelos requerentes (ID 36026296 – págs. 1/4). Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46